Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE QUE COMPÕE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM SÃO PAULO, GOIÂNIA E BRASÍLIA DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. EXERCENTE DE FUNÇÃO DE COMANDO E LIDERANÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, por integrar organização criminosa atuante em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de automóveis furtados e roubados.

2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e na probabilidade de continuar cometendo crimes: era quem ligava roubadores e furtadores de automóvel com centros de desmanche em São Paulo promovendo e liderando uma organização criminosa dedicada ao comércio de autopeças de origem espúria em lojas estabelecidas em Goiânia e em Taguatinga. Também alimentava um esquema de lavagem de dinheiro, com indicativos de que estava em atividade há cerca de dez anos.

3 Ordem denegada.